Tribunal: STF
Processo: HC 67064
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
CITAÇÃO. OMISSAO SUPRIDA.
SENTENÇA: NULIDADE INOCORRENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA: POSSIBILIDADE.
PRISÃO SEM ORDEM ESCRITA.
SE O RÉU FOI CHAMADO A JUÍZO E ALI FOI INTERROGADO, TENDO TIDO
CONHECIMENTO DAS ACUSAÇÕES QUE LHE ERAM FORMULADAS NA DENUNCIA,
VINDO A SER DEFENDIDO ADEQUADAMENTE, NÃO E DE SE ANULAR O PROCESSO
POR FALTA DE CITAÇÃO. A CITAÇÃO E INDISPENSAVEL, SOB PENA DE
NULIDADE, MAS O QUE SE TEM E QUE A OMISSAO FOI SUPRIDA. PRECEDENTE
(HC 62.079-AM), 1A. TURMA, S.T.F.).
NÃO E DE CONSIDERAR NULA A SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, SE
ELA E CUIDADOSA E ANALISOU A PROVA AMPLAMENTE, JUSTIFICANDO A
CONDENAÇÃO.
NÃO HÁ DE DIZER-SE TER HAVIDO CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TER HAVIDO
PROVA EMPRESTADA, SE NENHUMA RESTRIÇÃO HOUVE A RESPEITO, E NEM FOI
TAL PROVA A ÚNICA A EMBASAR A SENTENÇA, MAS APENAS CORROBORANDO
OUTRAS OBTIDAS.
SE HOUVE, INICIALMENTE, PRISÃO ILEGAL, A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR
A RESPEITO NÃO E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SE ELA FOI
DETERMINADA POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. DE QUALQUER SORTE, A PRISÃO
INICIAL JA ESTA ULTRAPASSADA, POIS RESULTA, AGORA, DA CONDENAÇÃO.